Tribunal: TJBA
Processo: 8073661-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073661-21.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HELIO XAVIER LIMA

Advogado(s)
:
JOAO PEDRO DE ABREU COUTINHO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE JACARACI

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Hélio Xavier Lima contra a decisão que rejeitou exceção de pré-executividade nos autos da Execução Fiscal nº 0000011-68.1998.8.05.0136.

2. A controvérsia gira em torno da penhora da quantia de R$ 4.094,98 (quatro mil e noventa e quatro reais e noventa e oito centavos), bloqueada em conta corrente do executado, sendo inferior a 40 salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a penhora de valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em conta corrente, sem comprovação de que constituem reserva destinada ao mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 833, X, do CPC/2015 prevê a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos.

5. A jurisprudência do STJ estendeu a impenhorabilidade a valores em conta corrente, fundos de investimento ou papel-moeda, desde que não haja má-fé ou abuso por parte do executado.

6. No entanto, no julgamento do REsp 1.660.671/RS (Rel. Min. Herman Benjamin) foi firmado o entendimento no sentido de que, para valores fora da caderneta de poupança, é necessário comprovar que se trata de reserva destinada ao mínimo existencial.

7. No caso concreto, o agravante não comprovou que o valor bloqueado efetivamente constitui reserva patrimonial
destinada a assegurar o mínimo existencial
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos depositados fora da caderneta de poupança exige comprovação de que se destinam ao mínimo existencial da parte executada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 832, 833, inc. X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.858.456/RO, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 15/06/2020. STJ, AgInt no AREsp 1853515/RS, Rel. Min. Manoel Erhardt, j. 04/10/2021. STJ, AgInt no REsp 1971194/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 14/06/2022. STJ, REsp 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8073661-21.2024.8.05.0000
,
em que figura como Agravante
HELIO XAVIER LIMA
e Agravado o
MUNICIPIO DE JACARACI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Presidente

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator